Tribunal: TJPA
Processo: 0812398-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812398-71.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA, WAGNER MARTINS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0812398-71.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA (ADV: PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB/PA Nº 4276) e WAGNER MARTINS GOMES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO AFASTADA
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
em razão de utilização de fundamentação ínsita ao tipo penal para negativação das consequências do crime, houve necessidade de redução da reprimenda, por permanecer desfavorável aos apelantes, apenas uma vetorial
.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recursos conhecidos, parcialmente providos no sentido de redimensionar a pena dos apelantes. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas pelas defesas de
CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA e WAGNER MARTINS GOMES
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. (ID 16708889 a 16708892)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal,
cominando a
CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA
a pena de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa,
e, fixando para
WAGNER MARTINS GOMES
a reprimenda no patamar de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, ambos com cumprimento da pena corpórea, em regime fechado, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 16708979).

As razões recursais, de ambos os apelantes, culminaram nos mesmos pedidos, visando, tão somente, reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, sob alegação de não apreensão do artefato (ID 16708996 e 16709009).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento dos apelos, no sentido de reanálise da dosimetria apenas no que se refere às consequências do crime, com a devida manutenção da sentença em seus demais termos (ID 16709011).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos. (ID 17062305).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa, de ambos os apelantes, aduziu reforma da dosimetria sob as mesmas alegações, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando utilização de fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal, para exasperação da reprimenda, o que
merece parcial provimento
, nos termos delineados abaixo.

Por fim, demandaram o afastamento da majorante da arma de fogo, em vista da não apreensão da arma e consequente ausência de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do possível artefato usado na empreitada criminosa,
pelo que,
anoto não assistir razão à defesa.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 16708979):

Passo à individualização da pena de Carlos Henrique Amorim de Souza com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade considero como circunstância negativa, uma vez que sua conduta empregada, usando de violência extrema mediante o uso de arma de fogo, inclusive tentando efetuar disparos contra as vítimas, apresenta uma reprovabilidade bastante acentuada no meio social.

(...)

As
consequências do crime
reputo como negativas, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos.

(...)

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da atenuante da
confissão espontânea
do acusado, nos termos do Art. 65, III, d, do Código Penal, por este motivo diminuo a pena-base para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Não ocorrem agravantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses e 46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

Portanto, torno concreta e
definitiva a pena de CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Passo à individualização da pena de
Wagner Martins Gomes
com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

(...)

O réu registra
antecedentes criminais
, em razão de condenação com trânsito em julgado no processo n. 0815737-38.2022.8.14.0401, portanto, circunstância desfavorável.

(...)

As
consequências do crime
reputo como negativas, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos.

(...)

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da atenuante da
confissão espontânea
do acusado, nos termos do Art. 65, III, d, do Código Penal, por este motivo diminuo a pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não ocorrem agravantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Portanto, torno concreta e
definitiva a pena de WAGNER MARTINS GOMES em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

(...). (grifos nossos)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, passo à análise individualizada das dosimetrias:

EM RELAÇÃO AO APELANTE CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA
:

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
s
consequências do crime
, as quais consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não restituição da
res furtiva
, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

Todavia, constato fundamentação idônea a justificar a vetorial da
culpabilidade
, pois segundo relatos colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em razão da violência acentuada empregada na ação criminosa, com tentativa de disparos contra as vítimas, conforme assevera o magistrado em excerto extraído da sentença condenatória (ID 16708979
) “
Durante a empreitada criminosa, Carlos Henrique, responsável por comandar as ações, tentou efetuar em duas ocasiões disparos contra as vítimas, porém sem sucesso, devido à falha da arma de fogo, fato que demonstra a extrema gravidade da conduta praticada, pois as vítimas correram risco de morte, não se consumando por situações alheias as suas vontades
.”

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar de CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA, para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse diapasão, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a referida atenuante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Assim, na 2ª etapa, reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal do delito em apreço, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Sem argumentações no que concerne à aplicação da causa de aumento disposta no inciso II, do §2º, art. 157, do CPB, correspondente ao concurso de pessoas, corretamente disposta em édito condenatório, o que eleva a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, no que tange à majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, a defesa argumenta que a não apreensão da arma de fogo usada na ação criminosa, acarretou falta de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do artefato e deve conduzir ao afastamento da majorante, nesse ponto, anoto,
não comporta provimento.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre três indivíduos (um não identificado), mediante emprego de arma de fogo, inclusive com diversos momentos de tentativa de disparos, por parte do apelante Carlos Henrique, todavia, sem sucesso, finalizando com a subtração de bem de uma das vítimas.

A despeito, destaco ainda, as imagens técnicas das câmeras de segurança, acostadas aos autos (ID 16708868 a 16708873), corroborando a versão informada pelas vítimas, demonstrando a ação criminosa com emprego de arma de fogo, além da confissão dos apelantes, confirmando a narrativa dos ofendidos, sendo, portanto, procedente a acusação.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes, detalhados e harmônicos, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva, somados às imagens das câmeras de segurança, bem como, à confissão dos apelantes, sendo
válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta feita, afigurando-se indubitável o emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, aumentando a sanção em 2/3 (dois terços), tornando o
quantum
definitivo em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

QUANTO AO APELANTE WAGNER MARTINS GOMES
:

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
s
consequências do crime
, pois utilizada fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado no processo 0815737-38.2022.8.14.0401,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar a fim de fixá-la em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse diapasão, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a referida atenuante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Assim, na 2ª etapa, reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal do delito em apreço, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

Sem argumentações no que concerne à aplicação da causa de aumento disposta no inciso II, do §2º, art. 157, do CPB, correspondente ao concurso de pessoas, corretamente disposta em édito condenatório, o que eleva a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, no que tange à majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, a defesa argumenta que a não apreensão da arma de fogo usada na ação criminosa, acarretou falta de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do artefato e deve conduzir ao afastamento da majorante, nesse ponto, anoto,
não comporta provimento.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre três indivíduos (um não identificado), mediante emprego de arma de fogo, inclusive com diversos momentos de tentativa de disparos.

A despeito, destaco ainda, as imagens técnicas das câmeras de segurança, acostadas aos autos (ID 16708868 a 16708873), corroborando a versão informada pelas vítimas, demonstrando a ação criminosa com emprego de arma de fogo, além da confissão dos apelantes, confirmando a narrativa dos ofendidos, sendo, portanto, procedente a acusação.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes, detalhados e harmônicos, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva, somados às imagens das câmeras de segurança, bem como, à confissão dos apelantes, sendo
válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta feita, afigurando-se indubitável o emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, aumentando a sanção em 2/3 (dois terços), tornando o
quantum
definitivo em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
,
para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta aos ora apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025